Tribunal: TJSP
Processo: 1044241-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Banco de dados - Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044241-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
SEVERIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044241-09.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37288
APEL.No: 1044241-09.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALEXANDRE SEVERIANO DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*CONTRATO Prestação de serviços Banco de dados - Apelado
que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes
bem como a origem do débito Apontamento lícito Sentença
mantida - Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
inicial. Em razão da sucumbência preponderante, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais. Com relação aos honorários
advocatícios, condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios
que fixou em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, suspendeu a
exigibilidade da cobrança em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o
presente recurso, alegando, em suas razões, que seja declarada a
responsabilidade civil objetiva da apelada; reconhecer indevida a inscrição do
nome do apelante em cadastro de inadimplentes (SERASA); pronunciar que
Alexandre nada deve ao Santander, porque o mesmo não trouxe à baila o
contrato negativado; inaplicabilidade da Súmula 385/STJ in casu; além de
condenar o recorrido ao pagamento de valor a título de dano moral, tudo
conforme pedido na exordial; e condenar ao pagamento de honorários
advocatícios sobre o valor global da condenação.
Recurso recebido, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044241-09.2018.8.26.0100 -Voto no
3
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões do apelante.
E de fato, o que se verifica na hipótese em exame, é que a
contestação ofertada veio instruída com contratos devidamente assinados pelo
autor. O requerente, tanto na inicial como na réplica insiste negar ter ocorrido
qualquer relação comercial com a instituição financeira, mesmo diante dos
documentos juntados e assinados, e diante também do extrato bancário
juntado as fls.87/101. Em sede de réplica impugna os documentos, em
específico, o de fls. 80, quando impugna a assinatura ali lançada. No entanto,
além da semelhança entre as assinaturas de fls.80 e 13, caberia ao autor
requerer prova pericial grafotécnica para a comprovação de suas alegações,
como bem asseverou o magistrado.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
333 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044241-09.2018.8.26.0100 -Voto no
4
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso, o artigo 131 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044241-09.2018.8.26.0100 -Voto no
5
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
E arremata: “No tocante ao pedido de indenização por
danos morais, de qualquer maneira seria improcedente, pois verifico em fls.
21/22 outros apontamentos no nome do autor, além dos que são objeto desta
lide. Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não se defere
indenização em caso de pessoa que já tenha outras anotações nos cadastros
públicos de proteção ao crédito, caso da parte autora, que não mencionou
nada quanto a todos os apontamentos anteriores. Assim, as anotações devem
ser tidas como idôneas” (fls.154).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator